Tribunal: TJES
Processo: 5006259-53.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006259-53.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a redução de pena imposta na Ação Penal nº 0000595-44.2018.8.08.0042, na qual o revisionando restou condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 (cinquenta e oitenta e três) dias-multa. Alega-se que, embora absolvido do crime de associação para o tráfico, foram indevidamente afastados os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteando-se sua concessão na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, pela via revisional, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para seu afastamento na condenação original, mesmo após absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui fundamento taxativo e excepcional, voltado à correção de condenações contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se prestando à rediscussão de teses jurídicas já decididas em apelação.

4. A absolvição do crime de associação para o tráfico não impõe automaticamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, podendo a causa de diminuição ser afastada com base em outros elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

5. O acórdão impugnado afastou a aplicação do redutor com base no
modus operandi
do delito, na atuação conjunta dos réus, na divisão de tarefas e na prática de funções típicas do tráfico organizado, como a segurança da “boca de fumo”.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece como idônea a fundamentação que afasta a minorante com base em dados objetivos da atuação do agente, como organização, habitualidade e estrutura do tráfico, independentemente da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

7. O pedido revisional revela mero inconformismo com a dosimetria da pena fixada, já apreciada e fundamentada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, o que inviabiliza o conhecimento da ação por ausência de demonstração de ilegalidade manifesta ou erro material na sentença condenatória.

8. Revisão Criminal não conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses jurídicas já decididas em apelação, salvo diante de manifesta contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos.

2. A absolvição do crime de associação para o tráfico não implica, por si só, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A negativa da minorante do tráfico privilegiado é válida quando baseada em elementos concretos que revelem dedicação à atividade criminosa, ainda que não configurada estabilidade e permanência típicas do crime de associação.

4. É incabível o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal para modificar a dosimetria da pena com base em argumentos já enfrentados e rejeitados no julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 35; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020;
STJ, AgRg no AREsp 2.269.818/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025;
STJ, EDcl no HC 929.364/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJe 28.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2.837.319/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025;
TJES, Revisão Criminal nº 5015174-62.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 29.07.2024;
TJES, Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 28.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000595-44.2018.8.08.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em petição inicial ID nº 13337641, a defesa sustenta que o revisionando foi absolvido do delito de associação para o tráfico de drogas no julgamento da apelação criminal nº 0000595-44.2018.8.08.0042. A despeito disso, assevera que os membros deste Tribunal, no julgamento do recurso, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sem emprego de fundamentação idônea. Aduz, para tanto, que o revisionando é primário e possuía bons antecedentes à época dos fatos, preenchendo os requisitos legais à concessão da minorante, haja vista a sua absolvição no delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), não havendo indicativos de sua dedicação a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa. Requer, com base nesses fundamentos, seja julgada procedente a revisão criminal, reconhecendo a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima legal de 2/3 (dois terços).

Decisão ID nº 13349160, que deferiu ao requerente o benefício da justiça gratuita, remetendo o feito à douta Procuradoria de Justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em ID nº 13676576, em que opina pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, pela improcedência do pedido.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA
,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000595-44.2018.8.08.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em petição inicial ID nº 13337641, a defesa sustenta que o revisionando foi absolvido do delito de associação para o tráfico de drogas no julgamento da apelação criminal nº 0000595-44.2018.8.08.0042. A despeito disso, assevera que os membros deste Tribunal, no julgamento do recurso, afastaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sem emprego de fundamentação idônea. Aduz, para tanto, que o revisionando é primário e possuía bons antecedentes à época dos fatos, preenchendo os requisitos legais à concessão da minorante, haja vista a sua absolvição no delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06), não havendo indicativos de sua dedicação a atividades criminosas e/ou de que integre organização criminosa. Requer, com base nesses fundamentos, seja julgada procedente a revisão criminal, reconhecendo a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima legal de 2/3 (dois terços).

Decisão ID nº 13349160, que deferiu ao requerente o benefício da justiça gratuita, remetendo o feito à douta Procuradoria de Justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, em ID nº 13676576, em que opina pelo não conhecimento da ação revisional e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da ação de Revisão Criminal, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2.

Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas

(HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019).
Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal
. (...) (
STJ
, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe 14/09/2020
)”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamentos proferidos pelo Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

“
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar suscitada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial – Não admissão da revisão criminal: Nos termos do art. 625, § 1º, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A decisão combatida e a certidão de trânsito em julgado são facilmente detectáveis em consulta ao sistema de andamentos processuais desta Corte de Justiça, de maneira que não há que se falar em não admissão da presente revisão criminal em razão da ausência das referidas peças processuais. 2. Preliminar de não admissão rejeitada. 3. Mérito:
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação
. 4. Revisão Criminal julgada improcedente. (
TJES.
Revisão Criminal nº
5015174-62.2023.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;
29/Jul/2024
)
”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Reunidas - 1º Grupo Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000852-03.2024.8.08.0000 REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. 2.
Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal
. 3. Revisão criminal não conhecida. (
TJES.
Revisão Criminal nº 5000852-03.2024.8.08.0000; 1º Grupo Criminal; HELIMAR PINTO;
28/May/2024
)”

No caso sob apreciação, o revisionando visa a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que foi absolvido no delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06); é primário e possui bons antecedentes, inexistindo fundamentação idônea externada na sentença condenatória capaz de extirpar o benefício.

Contudo, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada e rechaçada pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 0000595-44.2018.8.08.0042, interposto pelo revisionando e demais réus.

Naquele julgado, restou assentado que não haviam provas coletadas no curso da instrução criminal capaz de condenar o revisionando no delito de associação para o tráfico de drogas, restando a pretensão recursal parcialmente acolhida para absolvê-lo do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, os membros integrantes da Câmara Criminal enfatizaram que o requerente não se tratava de um traficante eventual, havendo indicativos - a despeito da ausência de comprovação nos autos da estabilidade e permanência do grupo -, de sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes, suficiente para afastar a causa de diminuição citada.

Assim fundamentou o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, no julgamento da Apelação Criminal nº 0000595-44.2018.8.08.0042, sendo acompanhado pelos demais membros votantes:

“(...) Como se sabe, “a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe proporcionar uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (Renato Brasileiro de Lima, Legislação criminal especial, 2016, p. 756).

Nesse sentido,
a benesse legal do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso,
entendo adequada a negativa em reconhecer essa minorante, pois os apelantes RAFAEL e LUIZ FELIPE não são primários, e as provas indicam que eles e o apelante BRUNO se dedicam às atividades criminosas, não tendo comprovado ocupação lícita, até porque realizavam o tráfico em concurso de pessoas, e com divisões de tarefas, inclusive relacionadas à segurança da “boca”, evidenciando que não podem ser considerados traficantes eventuais
. (...)”

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a absolvição do réu em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas não conduz necessariamente à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Isto é, a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pode ser afastada com base em outros fundamentos que indicam a inserção do condenado de forma contumaz no desempenho do tráfico de drogas e a utilização desta atividade como meio de vida e sustento, mesmo que não sejam coletadas provas em juízo acerca da estabilidade e permanência (vínculo estável e duradouro com terceiro), para o fomento da mercancia ilícita de entorpecentes.

Sobre o tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão que concedeu habeas corpus para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a paciente condenado por tráfico de drogas.

2. O acórdão embargado concedeu a ordem para recalcular a pena, estabelecendo-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do STJ, e (ii) a existência de elementos que justifiquem a concessão de ofício da ordem, em razão de suposta ilegalidade na negativa da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a defesa não demonstrou ilegalidade manifesta na decisão recorrida que justificasse a concessão da ordem de ofício.

5. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da elevada quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas.

6.
O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para afastar o redutor, com base no modus operandi e nos elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, em linha com o entendimento pacificado desta Corte.

7. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para denegar o habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 2. A reanálise do conjunto probatório para aplicar a causa de diminuição de pena é vedada na via estreita do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 870.186/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 930.848/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024.

(
STJ.
EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de 28/5/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negando provimento a agravo regimental, manteve a decisão que reconheceu a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Ministério Público Federal, embargante, alega que não foram apreciados elementos como a quantidade e o modo acondicionamento das drogas, além de outros materiais apreendidos, que deveriam afastar o privilégio do tráfico, considerando a dedicação à atividade criminosa.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão recorrido ao não considerar a existência da expressiva quantidade de drogas e a apreensão de petrechos, tais como balanças de precisão, embalagens e rádios comunicadores, como elementos que impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por serem indicativos de integração em organização criminosa.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, pois elementos relacionados à apreensão realizada devem ser sopesados na conclusão pelo afastamento ou não da minorante do tráfico de drogas.

5. Não se pode conhecer do habeas corpus, por ser sucedâneo de recurso próprio, e o controle do acórdão impugnado, nessa via, deve considerar a integralidade dos elementos condenatórios, evitando apreciação isolada de determinado aspecto que desconsidere o contexto fático, observada a cognição limitada própria do writ.

6.
A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam a dedicação à atividade criminosa, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1.
A quantidade de droga e a presença de materiais relacionados ao tráfico podem justificar a não aplicação do tráfico privilegiado
. 2. O habeas corpus não é meio adequado para promover a reavaliação da fundamentação utilizada na ação penal de maneira isolada, observada sua cognição limitada. 3. Não se pode conhecer de habeas corpus utilizado como sucedâneo do recurso próprio."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.

23.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

(
STJ.
EDcl no AgRg no HC n. 919.675/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de 28/5/2025
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ, considerando que o Tribunal de origem afastou o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos do caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido. Outra questão é analisar se houve fundamentação concreta na negativa de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de origem concluiu que o agravante se dedica a atividades criminosas, com base na quantidade de drogas apreendidas (177 tijolos de maconha, com peso líquido de 100kg) e no
modus operandi
do acusado, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena
.

5. A revisão dessa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 do STJ.

IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.837.319/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 28/5/2025
.)”

No acórdão impugnado, como dito, a minorante foi afastada em razão do
modus operandi
do crime, reconhecida a divisão de tarefas desempenhadas pelo revisionando e os corréus, praticando inclusive atividade de segurança da “boca de fumo”.

Neste caminhar, denoto que inexiste ilegalidade na dosimetria de pena a ser reconhecida pela via revisional, abarcando a presente ação mero inconformismo da defesa com o resultado do julgamento.

Com o fim de enfatizar o entendimento que ora manifesto, transcrevo o acórdão proferido quando da apreciação e julgamento do recurso de apelação criminal por este Egrégio Tribunal, que concluiu pelo afastamento do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao revisionando:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR SUSCITADA POR MARLON VICENTE DA CRUZ: DESCUMPRIMENTO DO RITO ADEQUADO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE . DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar suscitada por Marlon Vicente da Cruz: descumprimento do rito adequado para o art. 28 da lei nº 11.343/06: realizada a desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, em Sentença, o apelante passa a responder por crime de menor potencial ofensivo, passível de oferecimento dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, que não lhe foram oportunizados, tampouco foi justificada a razão desse não oferecimento, atribuição de competência exclusiva do Ministério Público. 1.1. Anulada parcialmente a Sentença, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 01 ano entre a data do fato e o recebimento da Denúncia, bem como entre este último marco temporal e a presente data, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 109 do Código Penal. 1.2. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada, com relação ao apelante Marlon. Julgada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV do CP. 2. Art. 33, da Lei de Drogas. Apelantes Rafael, Luiz Felipe e Bruno. 2.1.
Considerando as circunstâncias da apreensão, impossível absolver os apelantes, ou desclassificar os fatos para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Diante das provas, impossível aplicar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), bem como afastar a incidência da causa de aumento relacionada ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI da Lei nº 11.343/06).
3. Art. 35 da Lei de Drogas. Não foi demonstrada estabilidade e permanência entre os apelantes, de modo que a absolvição é medida que se impõe. 4. Se a utilização da arma de fogo está diretamente ligada ao desenvolvimento do tráfico de drogas, isto é, caso esteja sendo empregada para assegurar o sucesso da distribuição das substâncias entorpecentes por meio de um processo de intimidação difusa e coletiva, revela-se necessário reconhecer esta conduta como a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e não como o crime autônomo previsto na Lei nº 10.826/03, a ser aplicado em concurso material de crimes. 5. Na 1a fase da dosimetria, as penas de RAFAEL e LUIZ FELIPE foram elevadas de forma diversa da pena de BRUNO, apesar de fundamentações idênticas, o que caracteriza violação à isonomia. Promovida a readequação das penas. 6. Recurso de MARLON VICENTE DA CRUZ provido. Recursos de LUIZ FELIPE ALVES ARAÚJO DE ALMEIDA, BRUNO WANDERMUREM DE SOUZA e RAFAEL MENGALI GARCIA parcialmente providos. (
TJES
, Classe: Apelação, 042180005730, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/10/2019,
Data da Publicação no Diário: 14/10/2019
)”

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto, com base nesses fundamentos,
NÃO

CONHEÇO
da Ação de Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer da revisão criminal.